Tribunal: TJES
Processo: 0020844-08.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020844-08.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELMA APARECIDA GUARIZ e outros

APELADO: RENATO FERRANDO BRIATO e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FAMILIARES. DANOS MORAIS. DPVAT. MAJORAÇÃO.
PRECEDENTES DO E. STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. P
or ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil.

II.
No caso dos autos,
o caminhão de propriedade de LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES, estava arrendado à
SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA
e era conduzido por
RENATO FERNANDO BRIATO,
o qual, embriagado, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o automóvel no qual a demandante/apelante encontrava-se com sua família, culminando no óbito de seu filho,
aos
10 (dez) anos, seu companheiro, e sua genitora.

III. É certo que
a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

IV. Nos
termos da jurisprudência do e. STJ, afigura-se
“
razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano morte em até 500 salários mínimos para cada familiar.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.784.052/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

V
.
Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
majora-se

o
quantum
indenizatório
devido a título de danos morais
para 100 (cem) salários mínimos em razão do falecimento do companheiro e da genitora, totalizando 200 (duzentos) salários mínimos, e 200 (duzentos) salários mínimos para a perda do filho, alcançando-se o montante total de 400 (quatrocentos) salários mínimos,
quantia que, atento à
enorme
gravidade do dano sofrido, à
imensurável
repercussão da ofensa, ao poder econômico das partes e à conduta d
os apelados, vai ao encontro dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sem ensejar em enriquecimento sem causa da demandante.
Precedentes do e. STJ.

V
I
.
Nos termos da Súmula nº 246, do e. Tribunal de Justiça, deverá ser deduzido do quantum fixado a título de danos morais o valor do seguro obrigatório (DPVAT) a que
a
autor
a
faria jus.

V
I
I. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0020844-08.2012.8.08.0048

APELANTE
:

DELMA APARECIDA GUARIZ

APELADOS: RENATO FERRANDO BRIATO, LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES, SERRAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA e MASSA FALIDA CONCREMAR CONCRETO LTDA

J
UIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DELMA APARECIDA GUARIZ em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª (QUINTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, em AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a demanda “
para CONDENAR, exclusivamente, os réus/litisdenunciada LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES, SERRAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA e RENATO FERRANDO BRIATO a pagar à autora, DELMA APARECIDA GUARIZ:
a)
Danos materiais emergente, no valor de R$ R$ 50.968,00, desde que transferido o valor dos salvados aos requeridos ou abatido seu valor correspondente do quantum daquele
(...)
b)
Danos morais: R$ 50.000,00, para cada uma das vítimas, totalizando R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
(...)
c)
Sobre tais valores deverá ser abatido o valor do DPVAT, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça
”, oportunidade em que
julgou improcedente
o pedido deduzido em face de MASSA FALIDA CONCREMAR CONCRETO LTDA.

Por fim, condenou LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES, SERRAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA e RENATO FERRANDO BRIATO
às custas e
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo
85, §2º, do CPC/15, e, ponderada a sucumbência de DELMA APARECIDA GUARIZ, em honorários sucumbenciais aos patronos de MASSA FALIDA CONCREMAR CONCRETO LTDA, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade
solidária
de MASSA FALIDA CONCREMAR CONCRETO LTDA
pelo acidente
, pois, além de o motorista do caminhão encontrar-se com
o
uniforme da empresa, “
estava a serviço durante o referido acidente e, as fotos acostadas as fls. 105 demonstram que o referido caminhão apresentava um adesivo constando que estaria a serviço da Empresa Concremar Concreto Ltda.
”

Destacou que embora LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES tenha denunciado à lide, “
informando que o veículo havia sido arrendado à Serramix Serviços de Concretagem, (...) tal contrato de arrendamento não possui qualquer registro cartorário de data.
”

Pontuou, ainda, que “
a empresa Serramix, denunciada
à
lide, acostou TRCT e Ficha de empregado do Terceiro Requerido, no qual consta que o mesmo havia sido contratado em 18/04/2012 e demitido logo apos o acidente ocorrido em 20/04/2012
”, o que destoaria do “
depoimento utilizado como prova emprestada, acostado pelos próprios Requeridos
”.

Alegou, também, que “
na ocasião da audiência de instrução o Terceiro Requerido chegou ao Fórum com uniforme da Concremar, ou seja, o mesmo permaneceu laborando na referida empresa
”, ao passo em que a SERRAMIX encerrou o funcionamento logo após o acidente de trânsito.

Por fim, pugnou pela majoração
da indenização em danos morais e o afastamento do abatimento do Seguro DPVAT.

Intimados os agravados, apenas
RENATO FERRANDO BRIATO
apresentou contrarrazões, nas quais vindicou
o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Com efeito, por ser subjetiva a responsabilidade do causador do dano em acidente envolvendo veículos automotores, impõe-se a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do elemento volitivo, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil.

A respeito do nexo de causalidade, leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO, in: Programa de responsabilidade civil. 8. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46, verbo ad verbum:

“
A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano.”

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada pela apelante em face de CONCREMAR CONCRETO LTDA, LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES e RENATO FERNANDO BRIATO, tendo, posteriormente, ocorrido a denunciação da lide à SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, por figurar na condição de arrendatária do veículo causador do acidente
narrado nos autos,
ocorrido em 20.04.2012
.

Extrai-se do comando sentencial que o caminhão MERCEDES BENS/LM PLACA MPH 1048, de propriedade de LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES, estava arrendado à
SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA
e era conduzido por
RENATO FERNANDO BRIATO,
o qual, embriagado, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o automóvel FIAT DOBLO, no qual a demandante/apelante encontrava-se com sua família, culminando no óbito de GUILHERME HENRIQUE GUARIZ MIRANDA, seu filho, contanto com 10 (dez) anos, CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO, seu companheiro, e ALVERINA GUARIZ, sua genitora.

Diante disso, entendeu o juízo
a quo
pela responsabilidade
solidária de
LUIZ ROGÉRIO MIRANDA SOARES, RENATO FERNANDO BRIATO
e
SERRAMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA,
tendo condenado-os ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 50.968,00 (cinquenta mil, novecentos e sessenta e oito reais) em razão da perda do veículo, e danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte de cada um dos entes, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Por outro lado, no que concerne à CONCREMAR CONCRETO LTDA, a pretensão autoral foi julgada improcedente pela ausência de comprovação de que o veículo causador do acidente prestasse serviços para referida pessoa jurídica, haja vista o arrendamento à SERRAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, o mesmo valendo para a ausência de preposição com o condutor, RENATO FERNANDO BRIATO, “
não havendo, pois, liame a estabelecer qualquer que esta seria responsável pelo acidente.
”

Dito isso, após examinar minuciosamente os autos, não vejo como discordar da conclusão alcançada no comando sentencial, na medida em que,
conquanto o caminhão fosse adesivado em uma de suas portas com a logomarca de
CONCREMAR CONCRETO LTDA
(fl. 105)
,
tal fato, isoladamente considerado, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade desta pelo sinistro,
notadamente ao considerar-se que o bem encontrava-se arrendado à
SERRAMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
desde 15.01.2012, logo, anterior ao acidente, vide contrato de arrendamento colacionado às fls. 94/95, do qual, registre-se, não é requisito de validade a autenticação das assinaturas ou o seu registro em cartório de notas e títulos.

Mencione-se, ainda, que, conquanto subsista,
atualmente,
no artigo 12
1
, parágrafo único, da Resolução 5982/2022, da ANTT, a obrigatoriedade, para efeito de comprovação da regularidade da posse do veículo automotor de carga, d
e anotação do
contrato de arrendamento junto ao RENAVAM, nos casos em que o transportador não seja o proprietário, tal previsão inexistia na Resolução 3056/2009, da ANTT, vigente à época dos fatos.

Logo, mesmo que o caminhão, em algum momento, tenha sido utilizado em favor de
CONCREMAR CONCRETO LTDA,
não há provas de que, no momento do acidente, estivesse à disposição ou sendo utilizado em favor desta.

Melhor sorte não assiste à apelante ao notar-se a ausência de comprovação, nos autos, de vínculo trabalhista entre
CONCREMAR CONCRETO LTDA
e o condutor do veículo, RENATO FERNANDO BRIATO, sendo certo que não há prova alguma de que este estaria a serviço da empresa, quiçá teria utilizado uniforme desta.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que:
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
2
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
3
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
são inegáveis os fortes reflexos psicológicos decorrentes do trauma sofrido pel
a
autor
a

em decorrência do sinistro
que culminou na morte de GUILHERME HENRIQUE GUARIZ MIRANDA, seu filho, aos 10 (dez) anos de idade, CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO, seu companheiro, e ALVERINA GUARIZ, sua genitora
,

panorama
suficiente para caracterizar dano moral a ser indenizado.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
majoro
o
quantum
indenizatório
para 100 (cem) salários mínimos
em razão do falecimento do companheiro e da genitora, totalizando 200 (duzentos) salários mínimos, e 200 (duzentos) salários mínimos para a perda do filho,
alcançando-se o montante total de 400 (quatrocentos) salários mínimos
,
quantia que, atento à
enorme
gravidade do dano sofrido, à
imensurável
repercussão da ofensa, ao poder econômico das partes e à conduta d
os apelados, vai ao encontro dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sem ensejar em enriquecimento sem causa da demandante, sendo, ademais, similar às deferias pelo e.
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL.
VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma,
não se mostra desproporcional a fixação em
cem (100) salários mínimos
a título de reparação moral decorrente da
morte do marido
da autora/recorrida,
de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no Ag 1423661/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 01/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate, em que fixada em
500 salários mínimos
à época da prolação da sentença, equivalente a R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) aos autores, em razão do
falecimento do filho adolescente
em acidente de veículo automotor, por atropelamento.
(...)
(
STJ
;
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.196.640/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/2/2019.)

Registre-se, por oportuno e relevante, que
“
A dor da perda dum filho é diferente daquela sentida pela morte do pai e do cônjuge. A inversão da ordem natural das coisas é sentida com maior intensidade e justifica a diferença do dano moral.
” (
STJ
;
EREsp n. 435.157/MG, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 9/6/2004, DJ de 28/6/2004, p. 182.)

Exatamente por isso “
A jurisprudência do STJ indica que as hipóteses de morte, em especial de filho, em decorrência de acidente de automóvel, vêm sendo compensadas com o valor de até 500 salários mínimos para cada familiar afetado. Precedentes.
” (
STJ
; REsp n. 1.044.527/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 1/3/2012.)

Destaque-se,
outrossim, que, nos termos do Voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no AgInt no REsp 1784052/CE, “
a jurisprudência desta Casa entende ser
razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano morte em
até 500 salários mínimos para cada familiar
.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.784.052/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Confira-se, ainda: REsp n. 468.934/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 20/5/2004, DJ de 7/6/2004, p. 231; REsp n. 435.719/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2002, DJ de 11/11/2002, p. 214; AgRg no REsp n. 734.987/CE, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n. 959.780/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 6/5/2011; AgRg no AREsp n. 773.154/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 3/2/2016; AgRg no AREsp 679.570/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016; REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019; AREsp n. 2.065.911/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022; AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023;
etc.

Por fim, nos termos da Súmula nº 246
4
, do e. Tribunal de Justiça, deverá ser deduzido do
quantum
fixado a título de danos materiais e morais o valor do seguro obrigatório (DPVAT) a que a autora faria jus, consoante o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 246/STJ. (...)
4. É devida a compensação entre o valor do seguro obrigatório e o montante fixado a título de indenização pelos danos sofridos, sob pena de se configurar bis in idem.
Incidência da Súmula n. 246 do STJ. (...) (
STJ
; AgRg no REsp 1380749/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. DPVAT. DEDUÇÃO. SÚMULA 246/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. (...)
2. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo que
essa dedução efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha recebido o referido seguro. Precedentes.
(...) (
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp 127.317/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

Logo, “
Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, ‘a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento’ (EREsp 1.191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3.5.2017).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.656.090/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para majorar o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais para 100 (cem) salários mínimos em razão do falecimento do companheiro e da genitora, totalizando 200 (duzentos) salários mínimos, e 200 (duzentos) salários mínimos para a perda do filho, alcançando-se o montante total de 400 (quatrocentos) salários mínimos,
mantendo, em seus demais termos, incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 12,
Resolução 5982/2022, ANTT
.
Comprovar-se-á a propriedade de veículo automotor de cargas e de implemento rodoviário com a apresentação do Certificado de Registro de Veículo no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM ou em consulta a bancos de dados pela ANTT.
Parágrafo único.
Caso o transportador não seja o proprietário, a regularidade da posse do veículo automotor de cargas e de implemento rodoviário deverá ser comprovada mediante a anotação em contrato de comodato, aluguel, arrendamento ou afins junto ao RENAVAM ou por outro meio eletrônico hábil disponibilizado pela ANTT.

2
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

3
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

4
Súmula nº 246, STJ:
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para majorar o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais para 100 (cem) salários mínimos em razão do falecimento do companheiro e da genitora, totalizando 200 (duzentos) salários mínimos, e 200 (duzentos) salários mínimos para a perda do filho, alcançando-se o montante total de 400 (quatrocentos) salários mínimos,
mantendo, em seus demais termos, incólume o
decisum
recorrido.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.